Tribunal: TJES
Processo: 5002853-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002853-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROZIANE SOUZA DE JESUS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO
Nº
5002853-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROZIANE SOUZA DE JESUS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA REIS - ES32652
Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROZIANE SOUZA DE JESUS
,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CÍVEL D
A SERRA/ES, que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕES
S.A
, indeferiu o pleito prévio formulado para fins de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada; Que o próprio contrato de compra e venda de imóvel pactuado é destinado para pessoas de baixa renda, e a representação por advogado particular não denota a suficiência financeira, de maneira que o provimento do recurso é m,edida que se impõe.

Decisão previa prolatada cujo conteúdo teve o condão de conceder o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
10 de setembro de
202
1
.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROZIANE SOUZA DE JESUS
,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CÍVEL D
A SERRA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕES
S.A
, indeferiu o pleito prévio formulado para fins de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada; Que o próprio contrato de compra e venda de imóvel pactuado é destinado para pessoas de baixa renda, e a representação por advogado particular não denota a suficiência financeira, de maneira que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Pois bem. Passo ao exame do mérito e o faço conforme os seguintes termos:

Primeiramente destaco que, no que se refere a assistência judiciária, sabemos que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
; 5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é mesmo relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

In casu,
analisando detidamente os autos constato que intimada para tanto,
a agravante comprovou a sua delicada situação financeira
através de extratos de sua conta bancária; da comprovação de despesas, inclusive, para fins de pagamento de imóvel não entregue, em tese, em momento contratual pactuado; e à luz de seus parcos vencimentos.

O fato da agravante ser representada por advogado particular não denota a sua suficiência financeira.

É certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária, juntando aos autos originários provas aptas para tanto, mas não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar sumariamente o acesso ao judiciário impedindo que a pretensão da autora seja analisada em momento processual oportuno.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DEFERIR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE, DETERMINANDO QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA TENHA REGULAR TRÂMITE, SEM PREJUÍZO QUE A PARTE CONTRÁRIA FORNEÇA PROVA APTA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUADRO DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

É como voto.

4

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Acompanho o relator.
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
RECURSO PROVIDO.

1)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa.

2)
A agravante comprovou a sua delicada situação financeira, sendo certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária.

3)
Não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar o acesso ao judiciário, impedindo que a pretensão da autora seja analisada em momento processual oportuno.

4) Recurso conhecido e provido. Unânime.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.